Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre companhia aérea e o passageiro é de natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do CDC, sendo regida pelas normas do microssistema de defesa do consumidor.
2. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor quando demonstrada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade, e não será responsabilizado somente quando provar a ausência de defeito ou quando ocorrer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu que atraso e/ou cancelamento de voo não faz presumir dano extrapatrimonial, de modo que devem ser avaliadas as particularidades de cada caso para se averiguar se, em um evento específico, o defeito no serviço prestado pela companhia aérea ensejou dano extrapatrimonial indenizável: “5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. ( ) 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários”. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
4. Hipótese em que a conclusão deve ser a de que o atraso no voo extrapolou o mero incômodo ou dissabor, significando violação indenizável da integridade psíquica do autor-apelante. 4.1 No caso, comprovado que o autor (passageiro) foi prejudicado pela perda de voo de conexão decorrente de atraso da primeira aeronave, visto que perdeu o período da manhã de compromisso de trabalho inadiável, motivo da viagem. O fornecimento, pela empresa aérea, de hospedagem na cidade de conexão e serviço de táxi até a cidade de destino mostrou-se insuficiente para amenizar o transtorno causado pela falha no serviço prestado (viagem aérea): autor que precisou permanecer por dezoito horas na cidade de conexão, quando a expectativa era de apenas uma hora, além de ter precisado embarcar em voo para uma segunda cidade e, de lá, seguir viagem de carro por 108km (cento e oito quilômetros) até o destino final, fazendo uso de meio de transporte distinto daquele contratado e esperado (avião). 4.2. Experiência vivenciada que gerou angústia que supera o mero inadimplemento contratual, devida a reparação por danos morais.
5. Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.
6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por danos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação.
7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
8. Recurso conhecido e desprovido.